Tribunal: CARF
Processo: 15504.014382/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014382/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.273 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
EDNA RAMOS DOS BRUGNARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
ESCRITURAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea.
Demonstrada a correlação entre os gastos incorridos e os rendimentos da
atividade não assalariada correspondente, mediante livro-caixa devidamente
escriturado, deverão ser acatadas as deduções pleiteadas.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014382/2009-00
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.273 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014382/2009-00

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 142/145):
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
acostada às fls. 10/11, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005,
exercício 2006, que lhe exige o crédito tributário assim discriminado:
-Imposto Suplementar (2904)............................... R$ 5.203,13
-Multa de Ofício.....................................................R$ 3.902,34
-Juros de Mora (calculados até 31/07/2009)..........R$ 1.996,44
-Total......................................................................R$ 11.101,91
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl.10-verso, foi efetuada a
glosa da dedução do Livro Caixa, no valor de R$ 24.735,00, porque, intimada, a
contribuinte não o apresentou devidamente escriturado.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresenta a impugnação de fls. 01/05,
instruída com os documentos de fls. 12/123, onde aduz, em síntese, o que se segue.
Diz que, inicialmente, foi efetuado um lançamento, Notificação no
2006/606405370992080, sendo-lhe exigido crédito no montante de R$ 11.022,30 em
razão de ter declarado apenas rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e, a autoridade
fiscal, supondo que tais rendimentos decorriam do trabalho com vínculo empregatício,
glosou a dedução do Livro Caixa, sob a justificativa desta ser indevida.
Salienta que, após uma Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), na qual
demonstrou ser uma profissional liberal, o seu pedido foi deferido parcialmente, porém,
a glosa fiscal permaneceu, mediante formalização de outra Notificação, a de no
2006/606451046595086, sob um novo fundamento: a contribuinte não teria
apresentado o Livro Caixa devidamente escriturado à Fiscalização, quando
intimada.
Ressalta que, quando prestou esclarecimentos acerca da primeira Notificação, não lhe
foram questionadas as despesas escrituradas no Livro Caixa. Aduz que comprovou o
recebimento de rendimentos oriundos de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício,
sem apresentar o Livro Caixa à época, porque isso não lhe foi exigido.
Destaca que, para o desenvolvimento de sua atividade e percepção de sua renda,
necessariamente, tem gastos imprescindíveis à sua manutenção. Transcreve dispositivos
da legislação tributária e insiste que a dedução do Livro Caixa é legítima.
Alega que apresenta, juntamente com a peça impugnatória, a comprovação dos gastos
escriturados no Livro Caixa.
Requer o cancelamento da presente Notificação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.273 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014382/2009-00

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO.
Para fazer jus à dedução de despesas de Livro Caixa, deve o interessado
apresentar o referido Livro devidamente escriturado e comprovar, por meio de
documentação idônea, as despesas que sejam indispensáveis percepção da renda
e à manutenção da fonte produtora.
Cientificada da decisão, em 13/03/2012 (fls. 50/51), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 11/04/2012, recurso voluntário (fls. 155/159), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, trazendo o livro-caixa devidamente escriturado, abrangendo as receitas
recebidas do trabalho não assalariado e as despesas de custeio que integram a atividade
profissional desenvolvida, as quais já se encontram devidamente comprovadas nos autos,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 160/180.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão porque dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da dedução indevida a título de livro-caixa – da falta de apresentação do
livro-caixa devidamente escriturado:
O litígio recai sobre a glosa da dedução indevida de livro-caixa, no valor de R$
24.735,00, apurada em sede de revisão da DAA/2006, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, em face da atividade contábil regularmente por ela
desenvolvida como profissional liberal autônoma.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia do livro-caixa escriturado relativo ao ano-calendário de 2005 (fls. 170/179).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.273 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014382/2009-00

por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação carreada, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 144/145):
Sobre a matéria, a Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, com a redação alterada pelo art. 34 da
Lei n° 9.250, de 1995 assim preceitua:
Art. 6° - O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1.° - O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
(...)
§ 2° - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência. (grifei)
§ 3° - As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Da leitura do referido texto legal deve-se ter presente, preliminarmente, os três
requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas: i) devem ser necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora; ii) devem estar escrituradas
em livro caixa; iii) devem ser comprovadas mediante documentação idônea, não
bastando às pessoas físicas autorizadas à dedução, querendo delas fazer uso, apenas
manter a guarda da documentação comprobatória das receitas obtidas e despesas
efetuadas sem providenciar a devida escrituração delas no livro Caixa.
A escrituração do livro Caixa é condição primordial para a admissibilidade da
respectiva dedução da base de cálculo do IRPF apurado na Declaração de Ajuste Anual
e deve abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
No presente caso a escrituração do Livro Caixa não restou demonstrada nos autos.
Com a impugnação, a contribuinte trouxe os comprovantes das despesas que foram
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.273 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014382/2009-00

deduzidas, relacionando-os por tipo e valor em listagens intituladas “Pagamentos do
Mês de ...”, que não configuram a escrituração devida.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Inicialmente, vale registrar que na decisão recorrida, não há qualquer menção
acerca da não comprovação das despesas declaradas no livro-caixa ou mesmo das receitas
recebidas, limitando-se a fiscalização em lastrear o lançamento pela ausência de apresentação do
livro-caixa devidamente escriturado.
Quanto ao lançamento propriamente dito, a Recorrente, ao meu sentir, logrou
êxito em demonstrar ao teor do livro caixa ora carreado (fls. 170/179), a origem dos rendimentos
recebidos, os quais se referem aos honorários profissionais pelos serviços contábeis prestados na
qualidade de profissional autônoma (fls. 16/17), e que as despesas realizadas eram necessárias à
percepção da receita e manutenção da fonte produtora (fls. 19/128), sendo certo que rendimentos
recebidos se enquadram nas disposições contidas no art. 6 o, caput, da Lei no 8.134/90, cuja soma
dos valores recebidos no ano-calendário de 2005, perfez a monta de R$ 45.300,36, total este
bastante superior à glosa de R$ 24.735,00, alusiva às despesas comprovadamente realizadas e
escrituradas no livro-caixa.
Portanto, ancorado no conjunto probatório produzido, tem-se por comprovada a
correlação de valores recebidos originados do exercício da atividade contábil licenciada, restando
assim margem suficiente para suportar a dedução das despesas registradas no livro-caixa
devidamente escriturado, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 186
DF CARF MF
Original